Tribunal: TJBA
Processo: 8074643-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074643-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CARINE FROEDER SANTOS Advogado(s): MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS REPARADORES. RECURSO DA AUTORA. 2. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CUMULATIVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. 3. PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM RISCO IMEDIATO À VIDA OU À SAÚDE DA PACIENTE. RELATÓRIOS MÉDICOS QUE, EMBORA DESCREVAM AS SEQUELAS FÍSICAS E O ABALO PSICOLÓGICO, NÃO ATESTAM URGÊNCIA CLÍNICA PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DOS PROCEDIMENTOS. 4. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA NO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRUDÊNCIA NA CONCESSÃO DE MEDIDA SATISFATIVA EM CARÁTER LIMINAR. 5. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, CORRETO O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8074643-35.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante CARINE FROEDER SANTOS e como agravado CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto